Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-07.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenando a recorrente ao pagamento de taxas condominiais relativas a condomínio irregular.
2. A embargante sustenta omissão quanto à tese de coisa julgada e à aplicabilidade dos Temas 492 do STF e 882 do STJ, além da ausência de vínculo associativo formal e inexistência de contrato registrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar adequadamente as alegações de coisa julgada, inaplicabilidade dos Temas 492 do STF e 882 do STJ e ausência de vínculo associativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa (art. 1.022 do CPC).
5. O acórdão enfrentou expressamente a questão da coisa julgada, esclarecendo que as contribuições condominiais são prestações periódicas e autônomas, não abrangidas por decisões anteriores.
6. A decisão também analisou a inaplicabilidade dos Temas 492 do STF e 882 do STJ, por se tratar de condomínio irregular, cuja manutenção é custeada pelos moradores, sendo o dever de contribuir decorrente da condição de proprietário ou possuidor (art. 12 da Lei no 4.591/64 e art. 1.336, I, do CC).
7. A ausência de contrato registrado não afasta a obrigação, pois esta não decorre de adesão voluntária, mas da necessidade de rateio das despesas comuns, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. Não há vício no julgado, mas inconformismo da parte com o resultado, o que deve ser arguido pela via recursal adequada.
9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1.025 do CPC; art. 12 da Lei no 4.591/64; art. 1.336, I, do CC.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 31.667 AgR, Min. Dias Toffoli, 2019.